Tribunal: STF
Processo: ARE 650592
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. CHEFES DE CARTÓRIO E ESCRIVÃES ELEITORAIS. RESOLUÇÃO Nº 19.784/97 E PORTARIA Nº 158/2002 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. LEGALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1.7.2010.



     A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 855.810/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão “em que se discute, à luz do inciso II do art. 5º e dos incisos X e XV do art. 37 da Constituição Federal, a exigência, ou não, de lei em sentido formal para fixar o valor das gratificações mensais pagas a chefes de cartório e escrivães eleitorais”.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.